Tribunal: TJSP
Processo: 1022794-09.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022794-09.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é apelado B V FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.752
APELAÇÃO CÍVEL No 1022794-09.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE SANTO ANDRÉ
APELADOS:
BV
FINANCEIRA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO E OUTRO
PROCESSO CIVIL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE
AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO IMPOSTA
PELA
MUNICIPALIDADE
DE
SANTO
ANDRÉ
–
ACOLHIMENTO
–
CONDENAÇÃO
DA
MESMA,
VENCIDA,
AOS
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA
–
NECESSIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por BV Financeira S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento e outro contra a Fazenda do Estado de
São Paulo, o Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN e as
Municipalidades de São Paulo e Santo André, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 313/318, para decretar o cancelamento do registro do veículo
placas EMC 7994 e anulação de tributo IPVA, DPVAT, taxas, infrações de
trânsito e pontos na CNH, reconhecendo-se o direito à dispensa de
pagamentos de débitos decorrentes do automóvel de 10 de janeiro de 2018
em diante.
Apenas a Municipalidade de Santo André recorreu, buscando
afastar sua condenação nos ônus da sucumbência, por aplicação do princípio
da causalidade.
Recurso regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O inconformismo não merece acolhida.
Com efeito, não é possível afirmar que qualquer dos autores
tenha dado causa à demanda, sendo que regularmente citada, a apelante
manifestou oposição ao pedido de anulação da autuação por infração de
trânsito que promoveu (fls. 230/235), sendo que vencida, deve responder
pelos ônus da sucumbência, a teor do disposto no art. 85, “caput”, do estatuto
processual civil.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR